Tribunal: TJMT
Processo: 1034998-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034998-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. PACIENTE COM RISCO DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INDICAÇÃO DE MARCA JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
aflibercepte
(
Eylia
) à paciente diagnosticada com deficiência visual em olho esquerdo decorrente de edema macular
cistoide
por oclusão de ramo de veia central da retina, diante do risco de cegueira total irreversível. O Estado agravante sustenta ausência de comprovação da urgência, inexistência de pedido administrativo prévio e impossibilidade de indicação de marca comercial específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação de fornecimento de medicamento; (
ii
) verificar se o Estado de Mato Grosso pode ser compelido ao fornecimento do fármaco prescrito; e (
iii
) avaliar se é juridicamente possível a indicação de medicamento por marca específica, em face dos princípios da impessoalidade e da economicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF, art. 196), sendo dever solidário dos entes federativos assegurar o acesso universal e igualitário a serviços e medicamentos indispensáveis à manutenção da vida e da integridade física do cidadão.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471/RN), fixou requisitos cumulativos para concessão judicial de medicamentos não incorporados às políticas públicas: (a) negativa administrativa motivada; (b) inexistência de substituto terapêutico fornecido pelo SUS; (c) comprovação científica da eficácia; (d) indispensabilidade clínica atestada por médico habilitado; (e) registro na ANVISA; e (f) incapacidade financeira do paciente.

5. No caso concreto, estão comprovados todos os requisitos: há laudo médico subscrito por especialista, atestando a imprescindibilidade e urgência do tratamento, sob pena de perda irreversível da visão; o medicamento possui registro na ANVISA; inexiste substituto terapêutico ofertado pelo SUS com eficácia equivalente; e a hipossuficiência da paciente encontra-se demonstrada.

6. O parecer técnico do NAT-Jus (Nota Técnica 410246/2025) confirma a pertinência clínica do tratamento, reconhecendo o risco de dano irreversível e a necessidade de intervenção urgente, mesmo que o procedimento seja usualmente classificado como eletivo.

7. Quanto à indicação de marca específica, embora a regra geral nas contratações públicas vede tal prática, admite-se exceção quando comprovada a inexistência de medicamento equivalente ou biossimilar com intercambialidade reconhecida, hipótese verificada nos autos, diante da ausência de registro na ANVISA de produto similar ao
aflibercepte
(
Eylia
).

8. A manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe, em consonância com o parecer ministerial, para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde e evitar dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, é legítima quando demonstradas a imprescindibilidade clínica, a ausência de alternativa terapêutica, o risco de dano grave e a hipossuficiência do paciente.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente.

A indicação de marca comercial é admissível em caráter excepcional, quando comprovada a inexistência de substituto terapêutico eficaz ou biossimilar intercambiável.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 300 e 497; Lei n. 8.080/1990,

art
s
. 2º e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471/RN (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.09.2021; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.06.2023; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; TJMT, AI n. 1022317-55.2024.8.11.0000, Rel. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da
Ação Civil Pública
n. 1002253-18.2025.8.11.0023, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
aflibercepte
(
Eylia
) à paciente Edileuza Pereira Alves Sousa, conforme prescrição médica, sob pena de adoção de medidas coercitivas para cumprimento da ordem.

Irresignado, a
lega o Estado
de Mato Grosso
que a medida impugnada trata de procedimento eletivo, não urgente, e que não houve comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco pedido administrativo prévio.

Aduz

a impossibilidade de escolha de marca do medicamento, devendo ser r
eformada a dec
isão recorrida nesse sentido.

Com tais razões, requer o
provimento do Agravo de Instrumento interposto para
que a
decisão

prolatada pelo Juízo de primeiro grau seja reformada.

O recurso foi recebido
sem
concessão do efeito suspensivo (id. 3
21020398
).

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 335709879.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

José Antônio Borges Pereira
, opina pelo
des
provimento do recurso (id. 3
43062368
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau que deferiu os pedidos liminares postulados na petição
inicia
l pela parte autora.

Verifica-se que a presente Ação C
ivil Públic
a foi ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representando os interesses de Edileuza Pereira Alves Sousa
, em face do Município de
Peixoto de Azevedo
e do Estado de Mato Grosso, em razão do diagnóstico de
“
deficiência visual em olho esquerdo em decorrência de edema macular
cistoide
por oclusão de ramo de veia central de retina
”
, visando o fornecimento imediato d
e

“
aplicações intravítreas de antiangiogênico
aflibercepte
(
Eylia
), sendo uma aplicação ao mês, com urgência, em decorrência do risco de cegueira total irreversível
”
.

A
o apreciar o pedido, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u decisão nos seguintes termos:

“
O diagnóstico foi confirmado pelos exames complementares juntados aos autos, especialmente a Tomografia de Coerência Óptica (OCT) e a angiofluoresceinografia, que demonstram a existência de edema macular cistoide no olho esquerdo da paciente, corroborando a necessidade do tratamento prescrito.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de perda total e irreversível da visão, conforme expressamente consignado no laudo médico, que afirma que "cada dia que se passa sem tratamento diminuem as chances de sucesso terapêutico e consequentemente aumentam-se os riscos de cegueira irreversível".

No caso em tela, todos esses requisitos estão presentes, pois há laudo médico fundamentado atestando a necessidade do medicamento e a inexistência de alternativa terapêutica fornecida pelo SUS, a paciente comprovou sua hipossuficiência financeira e o medicamento
aflibercepte
(
Eylia
) possui registro na ANVISA.

Registro que, embora inicialmente tenha determinado a remessa dos autos ao NAT para emissão de parecer técnico, considerando a demora na resposta dos ofícios e a urgência que o caso requer, conforme evidenciado pela documentação médica juntada aos autos, entendo que a análise da tutela de urgência deve ser realizada de imediato, sem prejuízo de posterior manifestação técnica do NAT, que poderá subsidiar futuras decisões no curso do processo.

1 – Forte nos fundamentos expostos, com fulcro no art. 300 do CPC, este Juízo DEFERE a tutela de urgência requerida para determinar que os réus, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da citação/intimação, forneçam à paciente Edileuza Pereira Alves Sousa o medicamento “antiangiogênico
aflibercepte
(
Eylia
)”, na quantidade e periodicidade prescritas pelo médico (inicialmente 5 aplicações, sendo uma aplicação mensal), conforme prescrição médica, ainda que mediante custeio em entidade particular, sob pena de adoção de medidas constritivas a fim de garantir o cumprimento da obrigação pelo resultado prático equivalente (art. 497 do CPC).

2 – PROMOVA-SE a citação/intimação
dos requeridos.

3 – Considerando a natureza da pretensão, este Juízo DISPENSA
a audiência de conciliação (art. 334, §4º, inciso II do Código de Processo Civil).

4 – Os requeridos poderão apresentar contestação no prazo legal, contados da intimação, sob pena de revelia (art. 344 do CPC).

5 – Após, INTIME-SE
o autor para, caso queira, se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

6 – REMETA-SE novamente ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT, para elaboração de parecer pormenorizado quanto à pretensão da autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, elucidando questões relativas ao seu atual estado clínico, à indispensabilidade do tratamento solicitado, indicando eventual situação de risco que justifique a urgência da medida.
[...]
”.

Da decisão,
o
Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que passo à análise.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a “
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A prova constante dos autos demonstra que
a Autora
, ora Recorrid
a
, de
64 (sessenta e quatro)
anos
de idade
,
é portadora de
“
deficiência visual em olho esquerdo em decorrência de edema macular
cistoide
por oclusão de ramo de veia central de retina
”
, motivo pelo qual necessita do fornecimento imediato de
aplicações intravítreas de antiangiogênico
aflibercepte
(
Eylia
), sendo uma aplicação ao mês, com urgência, em decorrência do risco de cegueira total irreversível,
conforme prescrição médica
(id. 2
05657853
, dos autos originários
).

Para analisar se a paciente faz jus, ou não, ao recebimento do medicamento, deve-se analisar o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos precedentes oriundos da Corte Suprema.

No caso, o
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 6 da repercussão geral, firmou a tese de que a concessão judicial de medicamentos ou insumos registrados na ANVISA, mas não incorporados às políticas públicas de saúde, exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) negativa administrativa motivada; (b) análise da eventual ilegalidade ou mora na não incorporação; (c) inexistência de substituto terapêutico disponibilizado pelo SUS; (d) comprovação da eficácia e segurança com base em evidências científicas de alto nível; (e) demonstração da imprescindibilidade clínica do medicamento mediante laudo fundamentado por profissional competente; e (f) demonstração de incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento.

No presente caso, restam preenchidos os requisitos delineados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos referidos precedentes.

Com efeito, a documentação acostada aos autos evidencia de forma cabal a existência de prescrição médica fundamentada, subscrita por profissional especialista, atestando a necessidade urgente do uso do medicamento
aflibercepte

(
Eylia
), diante do risco de perda visual irreversível.

Está demonstrada, também, a inexistência de alternativa terapêutica ofertada pelo SUS capaz de substituir, com igual eficácia, o fármaco requerido, bem como o registro do medicamento junto à ANVISA, cumprindo o requisito regulamentar de segurança sanitária.

Da mesma forma, a comprovação da hipossuficiência da parte beneficiária, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada, está devidamente demonstrada nos autos originários.

Soma-se a isto o fato de que o laudo do NAT-Jus (Nota Técnica 410246), elaborado em 29/09/2025, conclui pela favorabilidade ao pleito, reconhecendo: (i) a presença de relatório médico e exames complementares que atestam o agravo alegado
; (
ii
) a indicação do procedimento por especialista que acompanha o caso; (
iii
) a previsão do procedimento “injeção
intra
vítreo” no SUS (código 0405030053 da Tabela SIGTAP), sendo seu fornecimento obrigatório pela rede pública; (
iv
) que, embora o laudo mencione tratar-se, em regra, de procedimento eletivo, admite que há risco de perda de oportunidade terapêutica em caso de demora, o que, aliado ao risco iminente de cegueira, configura a urgência subjacente ao caso concreto.

Sendo assim, não há razões para a reforma do entendimento prolatado pelo Juízo singular.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

Ementa. Direito constitucional e administrativo. Apelação cível e reexame necessário. Fornecimento de medicamento para tratamento de fibrose cística. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direito à saúde de criança. Prioridade absoluta. Fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou aos entes públicos estadual e municipal o fornecimento dos medicamentos
Elexacaftor
/
Tezacaftor
/
Ivacaftor
(
Trikafta
) e
Ivacaftor
150mg para tratamento de fibrose cística em criança, fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso está obrigado ao fornecimento dos medicamentos pleiteados; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para o fornecimento de medicamentos recentemente incorporados ao SUS; e (
iii
) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios, diante do Tema 1.313 do STJ.
III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura o direito fundamental à saúde, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação. O STF, no Tema 793, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde.

4. O medicamento
Trikafta
possui registro na ANVISA e foi recomendado pela CONITEC para incorporação ao SUS em agosto de 2023, havendo comprovação médica da sua imprescindibilidade e da ineficácia relativa das alternativas fornecidas pelo SUS, que apenas tratam sintomas, não atuando na causa genética da fibrose cística.

5. O parecer técnico do NAT-JUS, embora desfavorável ao fornecimento imediato, reconhece a eficácia e o registro do medicamento, limitando-se a questões administrativas de não inclusão formal na RENAME, o que não constitui impedimento jurídico ao deferimento do tratamento quando demonstrada a urgência e a necessidade médica.

6. O relatório médico atesta que a doença é progressiva e potencialmente fatal, com comprometimento pulmonar e desnutrição leve, caracterizando risco de dano irreparável e necessidade urgente de início do tratamento.

7. A incapacidade financeira da família resta presumida diante do altíssimo custo da medicação e da situação socioeconômica comprovada, devendo prevalecer o princípio da prioridade absoluta da criança (CF, art. 227; ECA, art. 4º).

8. O direito à saúde da criança deve ser tutelado de forma prioritária, sendo indevida a negativa de fornecimento com base em entraves burocráticos. O medicamento requerido é seguro, eficaz e devidamente registrado, enquadrando-se nas hipóteses de fornecimento excepcional reconhecidas pelos Tribunais Superiores.

9. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o Tema 1.313 do STJ, que determina a fixação por apreciação equitativa em demandas de saúde, vedada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, por se tratar de direito personalíssimo e de valor inestimável.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em demandas de saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313 do STJ, sendo vedada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. A verba deve ser suportada em igual proporção entre os entes solidários (art. 87, CPC).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 227; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 16 a 19; ECA,
arts
. 4º e 7º; CPC, art. 85, § 8º, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793; STF, ARE nº 1.329.688, Tema 1234; STJ, REsp nº 1.886.929/SP, Tema 1.313; TJMT, N.U 1040621-30.2023.8.11.0003.

(N.U 1007349-72.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CARCINOMA BASOCELULAR COM INVASÃO ORBITÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Vismodegibe
150mg VO, prescrito para tratamento de Carcinoma
Basocelular
da face com invasão orbitária. A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos legais para concessão da medida e a responsabilidade solidária dos entes federativos, rejeitando a alegação de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, bem como a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (
ii
) estabelecer se o Estado pode ser compelido isoladamente ao fornecimento, sem inclusão da União no polo passivo; (
iii
) determinar se a competência é da Justiça Estadual, mesmo diante do custo elevado do tratamento; e (
iv
) avaliar se a tese da reserva do possível afasta a obrigação estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico apresentado é emitido por especialista em oncologia e atesta de forma clara a ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS e a imprescindibilidade do medicamento
Vismodegibe
, o qual possui registro válido na ANVISA, atendendo aos requisitos fixados no Tema 6 do STF e Tema 106 do STJ.

4. A hipossuficiência do agravado resta demonstrada por sua assistência pela Defensoria Pública, o que cumpre o segundo requisito exigido pela jurisprudência para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

5. A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de fornecimento de medicamentos, permitindo que qualquer deles seja acionado isoladamente, sem que isso constitua ilegitimidade passiva.

6. A competência da Justiça Estadual permanece válida, pois o custo do tratamento não ultrapassa o limite de 210
salários mínimos
e não há demonstração de que o medicamento seja de fornecimento exclusivo da União, nos termos do Tema 1234 do STF e do IAC 14/STJ.

7. A alegação de reserva do possível não pode ser invocada para afastar o fornecimento do medicamento, especialmente diante da comprovação da urgência, da imprescindibilidade e do risco à vida, conforme reiterado entendimento do STF.

8. A decisão agravada encontra-se em harmonia com os dispositivos constitucionais e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo omissão ou ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovadas a ineficácia das terapias convencionais, a imprescindibilidade do fármaco, a hipossuficiência do paciente e a existência de registro na ANVISA.

2. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo, salvo hipóteses excepcionais.

3. A competência da Justiça Estadual não se afasta quando ausente interesse jurídico direto da União e o custo do tratamento não ultrapassa o limite fixado pelo STF no Tema 1234.

4. A teoria da reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial quando demonstrado o risco à saúde e à vida do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 2º e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.09.2021; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.06.2023; STJ, CC 187.276/RS (IAC 14), Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.894.473/SC, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
05.09.2023; TJMT, AI n. 1022317-55.2024.8.11.0000, Rel. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.03.2025.

(N.U 1032131-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 23/11/2025)

Ainda no que tange à alegação do Estado acerca da vedação ao fornecimento de medicamentos por marca específica, sustenta-se eventual afronta à Lei n. 8.666/1993, notadamente aos princípios da impessoalidade e da economicidade
que regem a Administração Pública.

Todavia, é certo que tal vedação, conquanto regra geral no âmbito das contratações públicas, não possui caráter absoluto, admitindo-se exceções desde que tecnicamente justificadas. Nesse sentido, o próprio ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria reconhecem a possibilidade de indicação de marca quando demonstrada a inexistência de substituto terapêutico eficaz, a inadequação de genéricos ou similares disponíveis, ou ainda quando a intercambialidade entre produtos não for assegurada por evidência científica robusta
.

No presente caso, não há nos autos qualquer comprovação de que o princípio ativo do fármaco prescrito, qual seja
aflibercepte
, esteja disponível no Brasil em outras apresentações, seja por nome genérico, seja sob a forma de biossimilares intercambiáveis. De igual modo, não se evidencia registro na ANVISA de medicamentos equivalentes com eficácia terapêutica comprovada e reconhecida intercambialidade clínica.

Dessa forma,
está devidamente demonstrada a urgência da medida, de forma que a tutela concedida pelo Juízo de primeiro grau, a fim de determinar o fornecimento do fármaco pleiteado, deve ser mantida.

Forte nessas razões,
e em consonância
com
o parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, para
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026